Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DA MAQUININHA. CULPA CONCORRENTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão desta Turma Recursal. Alega erro de cálculo e contradição no valor da condenação, pois aplicou a redução de 35% sobre o valor incorreto, resultando em R$ 3.120,00, quando o valor correto deveria ser R$ 6.240,00. Sustenta obscuridade, porquanto não pode ser responsabilizado por uma fraude, já que a mensagem de "erro de chip" é comum e um leigo não saberia identificar um golpe. Argumenta que a responsabilidade pela segurança é exclusiva do banco, conforme o CDC e o STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão devolvida consiste em analisar se há vícios no acordão exarado acerca do valor da condenação, bem como se é o caso de responsabilidade exclusiva do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos (art. 49 da Lei 9.099/95).
4. Não assiste razão ao embargante. A redução do valor a ser pago pelo banco se deu pelo reconhecimento da culpa concorrente do embargado, ainda que em menor grau (35%). Além disso, o item 11 do mesmo acórdão afastou a devolução em dobro dos valores. Assim, a redução de 35% se aplica apenas ao cálculo dos danos materiais na sua forma simples. Portanto, a condenação de R$ 4.800,00 foi reduzida para R$ 3.120,00 após a aplicação da diminuição de 35%.
5. Outrossim, não há que se falar em obscuridade. No atual cenário de crescentes golpes e fraudes, a segurança das operações e a prevenção de danos exige uma diligência mútua entre a instituição financeira e o cliente. Na espécie, o item 9 do acórdão embargado fundamenta a culpa concorrente do consumidor, avaliando-a no caso concreto.
6. Desse modo, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 49.